Tribunal: CARF
Processo: 15504.002221/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002221/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.938 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
EDUARDO RUSSO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF.
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. ISENÇÃO. DECRETO No 1.510/76.
APLICAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 12. OBSERVÂNCIA.
Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos,
cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida isenção, contudo,
aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no
conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de
2018.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002221/2009-65
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002221/2009-65

EDUARDO RUSSO FILHO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Juiz de
Fora/MG, Acórdão no 09-38.335/2011, às e-fls. 365/369, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, concernente ao pedido de restituição do imposto sobre ganho
de capital em face de alienação de participação societária, em relação ao exercício 2008,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/06, e demais documentos que instruem o processo.
O Recorrente motivou o seu pleito sob a argumentação de que o indigitado
recolhimento não era devido, em razão da “existência de norma concedendo-lhe isenção sobre
tais ganhos”. Na espécie, firmou o entendimento de que os contribuintes que adquiriram
participações societárias até 31/12/1983 e que as mantiveram por um período mínimo de cinco
anos, obtiveram o direito legal e constitucional (direito adquirido) à isenção sobre o eventual
ganho de capital observado quando da venda das referidas participações. Tal inferência resultou
de fruto da análise dos arts. 1o e 4o, “d”, do Decreto-Lei n. 1.510/1976 (revogado pela Lei n.
7.713/1988), da Súmula 544 e jurisprudência do STF, e de entendimento do Conselho de
Contribuintes.
Ao pleito, o interessado fez anexar ainda as seguintes cópias: de sua Declaração
de Ajuste Anual, exercício 2008, às fls. 10/18, do contrato de compra e venda de quotas, às fls.
24/57, do contrato social e respectivas alterações alusivos à Maroca & Russo Indústria e
Comércio Ltda, às fls. 59 e ss.
O pedido mereceu o exame realizado pela DRF em Juiz de Fora/MG, o qual gerou
o Despacho Decisório que o indeferiu. A motivação para a negativa em questão, entre outras
abordagens, calcou-se no fato da revogação expressa do benefício arguido, nos termos do art. 58
da Lei n° 7.713/1988.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar improcedente o pedido de restituição, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 375/382, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da manifestação, sustentando que o ganho de capital apurado
não era devido em razão de que as ações foram adquiridas em 30 de maio de 1968, conforme ato
constitutivo e alterações posteriores, de acordo com o direito adquirido nos termos do Decreto-
lei n° 1.510/76.
Argumenta que a Lei n° 7.713/88 ao revogar o Decreto-lei, não alcança as
situações estabelecidas em sua vigência, em observância ao direito adquirido.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para considerar seu
pedido de restituição e, no mérito, sua absoluta procedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002221/2009-65

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Nos termos relatados e constantes dos autos, o contribuinte crê que o ganho de
capital atinente à alienação de sua participação societária na pessoa jurídica Maroca & Russo
Indústria e Comércio Ltda, em 2 de abril de 2008, estaria isento de imposto de renda, à luz do
que previa a alínea “d” do art. 4o da Decreto n. 1.510/1976.
Pois bem!
Consoante se positiva dos autos, os argumentos do recorrente têm o condão de
reformar o Acórdão atacado, bem como o Despacho Decisório, por representar a melhor
interpretação a propósito do tema, garantindo a segurança jurídica em homenagem ao direito
adquirido à isenção de ganho de capital sobre a alienação de participação societária,
posteriormente à vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, conquanto que tenha permanecido com a
propriedade de sua participação por 05 (cinco) anos durante o período de validade de aludido
Diploma Legal, impondo o acolhimento do pleito do contribuinte, com o fito de se restabelecer a
ordem legal nesse sentido.
Com efeito, a Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou em
diversas ocasiões a respeito da matéria, oferecendo guarida ao requerimento do contribuinte,
conforme se extrai do excerto do voto do ilustre Conselheiro Gonçalo Bonet Allage, acolhido de
forma unânime, exarado nos autos do processo no 10875.004768/00-54, Acórdão no 9202-
00.102, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
Reitero que o acórdão proferido pela Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário interposto
pelo contribuinte, reconhecendo o direito à restituição do indébito tributário pleiteado.
Segundo a recorrente, como a alienação ocorreu após a revogação da isenção prevista
pelo Decreto-lei n° 1.510/76 e inexiste direito adquirido no caso, estão corretos os
recolhimentos efetuados e não merece prosperar o pedido de restituição.
Eis a matéria em litígio.
Pois bem, o artigo 4°, alínea “d”, do Decreto-lei n° 1.510/76, que tratou, entre outros
temas, da tributação de resultados obtidos na venda de participações societárias por
pessoas físicas, estabeleceu o seguinte:
Art. 4°. Não incidirá o imposto de que trata o art. 1°:
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de 5 (cinco) anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Este benefício fiscal foi revogado pelo artigo 58 da Lei n° 7.713/88.
No caso, é incontroverso que o contribuinte recebeu por doação participações
societárias em 22/08/1979 e em 15/04/1983, tendo-as alienado em 14/05/1996.
Com isso, ele faz jus a tal benefício?
Penso que sim, de modo que a decisão recorrida merece ser confirmada.
Sob minha ótica, o benefício fiscal previsto no Decreto-lei n° 1.510/76 tinha por
objetivo excluir da tributação os ganhos auferidos quando da alienação de participações
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002221/2009-65

societárias, após decorrido o prazo de cinco anos da aquisição ou subscrição das
participações.
Salvo melhor juízo, esta foi a intenção do legislador.
Nesse sentido, não se pode olvidar que ao tempo da edição da Lei n° 7.713/88, o
interessado já havia cumprido a exigência prevista no artigo 4°, alínea “d”, do Decreto-
lei n° 1.510/76, pois era proprietário das ações da empresa Pardelli S.A. Indústria e
Comércio desde 22/08/1979 e 15/04/1983, quando as recebeu por doação.
Entendo que a incidência do imposto de renda pessoa física sobre o ganho de capital
apurado na alienação de participações societárias não se aplica quando tais ações foram
adquiridas há mais de cinco anos contados do início de vigência da Lei n° 7.713/88,
como ocorre no caso em tela.
Deve-se respeitar o direito adquirido, previsto no artigo 5°, inciso XXXVI, da
Constituição Federal e no artigo 6° da Lei de Introdução ao Código Civil – LICC.
Segundo De Plácido e Silva1,:
... direito adquirido quer significar o direito que já se incorporou ao patrimônio da
pessoa, já é de sua propriedade, já constitui um bem, que deve ser judicialmente
protegido contra qualquer ataque exterior, que ouse ofendê-lo ou turbá-lo.
(...)
O direito adquirido tira a sua existência dos fatos jurídicos passados e definitivos,
quando o seu titular os pode exercer. No entanto, não deixa de ser adquirido o direito,
mesmo quando o seu exercício depende de um termo prefixado ou de uma condição
preestabelecida, inalterável a arbítrio de outrem.
Por isso, sob o ponto de vista da retroatividade das leis, não somente se consideram
adquiridos os direitos aperfeiçoados ao tempo em que se promulga a lei nova, como os
que estejam subordinados a condições ainda não verificadas, desde que não se indiquem
alteráveis ao arbítrio de outrem.
Sob minha ótica, a edição da Lei n° 7.713/88 não pode prejudicar o direito do
contribuinte previsto no artigo 4°, alínea “d”, do Decreto-lei n° 1.512/76, apenas pelo
fato de a alienação da participação societária não ter ocorrido anteriormente, ou seja,
antes da revogação do benefício fiscal.
A posição defendida por este julgador é corroborada pela jurisprudência amplamente
majoritária do extinto e Egrégio Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme ilustram as ementas dos seguintes acórdãos:
IRPF – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS – DIREITO ADQUIRIDO – DECRETO-
LEI 1.510/76 – Não incide imposto de renda na alienação de participações societárias
integrantes do patrimônio do contribuinte há mais de cinco anos, nos termos do art. 4o,
alínea d, do Decreto-Lei 1.510/76 a época da publicação da Lei de no 7.713, em
decorrência do direito adquirido.
Recurso especial negado.
(CSRF, Quarta Turma, Recurso n° 102-134.080, Acórdão CSRF/04-00.215, Relator
Conselheiro Wilfrido Augusto Marques, julgado em 14/03/2006)
IRPF – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS – AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4o, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI 1.510/76 – DIREITO ADQUIRIDO A ALIENAÇÃO SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7.713/88) – Se a pessoa
Física titular da participação societária, sob a égide do artigo 4o "d", do Decreto-Lei
1.510/76, subseqüentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da participação,
alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos tenha
transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não torna aquela
alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito adquirido o
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002221/2009-65

regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava qualquer
hipótese de tributação.
(CSRF, Primeira Turma, Recurso n° 106-013.824, Acórdão CSRF/01-03.725, Redator
Designado Conselheiro Victor Luís de Salles Freire, julgado em 18/02/2002)
IMPOSTO SOBRE GANHO DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS -
ISENÇÃO - Participações societárias com mais de cinco anos sob a titularidade de uma
mesma pessoa, completados até 31.12.88, trazem a marca de bens exonerados do
pagamento do imposto sobre ganho de capital, na forma do art. 4o letra d, do DL
1.510/76, sendo irrelevante que a alienação tenha ocorrido já na vigência da Lei no.
7.713/88.
IRPF - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - DIREITO ADQUIRIDO - DECRETO-
LEI 1.510/76 - Não incide imposto de renda na alienação de participações societárias
integrantes do patrimônio do contribuinte há mais de cinco anos, nos termos do art. 4o,
alínea d, do Decreto-lei 1.510/76 a época da publicação da Lei de no. 7.713, em
decorrência do direito adquirido.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. De ser afastada a alegação de que parte dos
valores foram recebidos e posteriormente depositados em conta especial, sem permitir
ao contribuinte a disponibilidade econômica e jurídica sobre o valor tributado, já que a
estipulação efetuada entre as partes, comprador e vendedor das ações, não modificou a
natureza da forma de pagamento.
Recurso provido.
(Primeiro Conselho, Segunda Câmara, Recurso Voluntário n° 158.393, Acórdão n° 102-
49.306, Relatora Conselheira Vanessa Pereira Rodrigues, julgado em 08/10/2008)
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-
LEI No. 1510, DE 1976 - ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI
REVOGADORA DO BENEFÍCIO - DIREITO ADQUIRIDO - PAGAMENTO
INDEVIDO - RESTITUIÇÃO - A alienação de participação societária adquirida sob a
égide do art. 4°, alínea "d", do Decreto-lei no. 1.510, de 1976, após decorridos cinco
anos da aquisição, não constitui operação tributável, ainda que realizada sob a vigência
de nova lei revogadora do benefício, tendo em vista o direito adquirido,
constitucionalmente previsto. Implementada a condição antes da revogação da lei que
concedia o benefício, os pagamentos porventura efetuados são indevidos, portanto
passíveis de restituição.
Recurso provido.
(Primeiro Conselho, Quarta Câmara, Recurso Voluntário n° 147.557, Acórdão n° 104-
21.519, Relator Conselheiro Nelson Mallmann, julgado em 26/04/2006)
Na hipótese dos autos, tendo o contribuinte permanecido com sua participação
societária por mais de 05 (cinco) anos, durante a vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976, não há
que se falar em expectativa de direito, mas, sim, em direito adquirido, tendo em vista o
cumprimento dos pressupostos legais para fruição da isenção no decorrer do período regido pelo
dispositivo legal retro.
Destarte, o fato de a alienação de sua participação societária ter ocorrido sob o
manto dos preceitos insculpidos na Lei no 7.713/88, não tem o condão de rechaçar o seu direito
adquirido. Como muito bem asseverou a recorrente há de se observar o princípio do tempus regit
actum, implicando dizer que o contribuinte adquiriu o direito de gozar de aludida benesse fiscal
no período em que vigia a norma isentiva, sendo defeso a alteração introduzida pela Lei no
7.713/88 retroagir de maneira a alcançar fato jurídico perfeito e acabado.
A possibilidade de aplicação de uma norma mesmo após a sua revogação, dá-se o
nome de “ultratividade”. Sobre a ultratividade em matéria de direito adquirido, vale destacar a
lição do professor Roque Antônio Carraza (Curso de direito constitucional tributário. São Paulo:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002221/2009-65

Malheiros, 1999, 13a ed., p. 555.), oportunidade em que o doutrinador demonstra com clareza a
impossibilidade de lei posterior suprimir direito adquirido:
Em remate, convém assinalarmos que o direito adquirido e o ato jurídico perfeito mais
do que imunes ao efeito retroativo da lei nova, impedem que esta, de algum modo, os
desconstitua.
(...)
Neste sentido, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito asseguram a
ultratividade da lei velha, que continuará a disciplinar as situações que sob sua
égide se consumara, mesmo depois da entrada em vigor da lei nova. Tudo em
homenagem ao princípio da segurança jurídica. (grifos acrescidos)
Em se tratando diretamente de matéria tributária, mais especificamente com
relação às isenções, o direito adquirido é disciplinado pelo Código Tributário Nacional. De
acordo com o art. 178 deste código, as isenções podem ser revogadas ou modificadas por lei,
exceto quando estas forem concedidas mediantes determinados requisitos ou condições, as
chamadas isenções condicionadas.
Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104.
Depreende-se, a partir da leitura deste dispositivo, que o contribuinte passa a ter
direito adquirido a uma isenção condicionada a partir do momento em que cumpre as exigências
legais para tanto. Além de que, como demonstrado anteriormente, esse direito não se esvazia
com a eventual revogação póstera da norma concedente do referido benefício.
Não sendo o bastante a vasta fundamentação acima esposada, a Solução de
Consulta Cosit n° 505, de 17 de outubro de 2017, aduz que a hipótese desonerativa prevista na
alínea “d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, aplica-se às alienações de participações
societárias efetuadas por pessoa física após 1° de janeiro de 1989, data de revogação do
benefício, desde que tais participações já constassem do patrimônio do adquirente em prazo
superior a cinco anos, contado da referida data, assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO
DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE
NOVA LEI REVOGADORA DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
A hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do art. 4o do Decreto-Lei
no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, aplica-se às alienações de
participações societárias efetuadas após 1° de janeiro de 1989, desde que
tais participações já constassem do patrimônio do adquirente em prazo
superior a cinco anos, contado da referida data.
A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o dia
31/12/1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações
ainda na vigência do Decreto-lei no 1.510, de 1976, revogado pelo art. 58
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Dispositivos Legais: art. 4o, alínea “d”, do Decreto- Lei no 1.510, de 27
de dezembro de 1976; art. 178 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002221/2009-65

No mesmo sentindo, claramente aplicável ao caso, dispõe o Ato Declaratório
PGFN n° 12, de 25 de junho de 2018, in verbis:
nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda no
ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros)
Ante o exposto, a questão de haver ou não em tese o direito à isenção restou
superada, pois diante do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 2018, resta claro que o contribuinte
tem direito adquirido à isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física incidente sobre o ganho de
capital auferido pela alienação de participação societária, vez que atendeu a condição imposta
pelo art. 4o, alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76 antes mesmo de sua revogação pela Lei n.
7.713/88.
Contudo, depreende-se da parte final do supramencionado Ato, que referida
isenção não é aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983, incluindo-se no
conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de incorporações de
reservas e/ou lucros.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro quanto a extensão da
isenção para as ações bonificadas, deve-se considerar a totalidade dos termos constantes do
Ato Declaratório PGFN n° 12, por ser de observância obrigatória, nos termos da alínea
“c”, inciso II do art. 62 do Regimento Interno do CARF ( Portaria MF n.o 343, de
09/06/2015).
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer o direito
creditório observando a aplicação do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 25 de junho de 2018,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital